Tribunal: TJDFT
Processo: 0046816-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046816-15.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a exequente para que o atualize os cálculos, observando-se as decisões de IDs 19185705 e 23351010. Após, a apresentação da quantia corrigida, manifestem-se os executados. Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador